Tribunal: TJMT
Processo: 1031857-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031857-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RENATO CAMILOTTI - CPF: 214.060.058-43 (ADVOGADO), TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.997.059/0006-61 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TESE FIXADA NO TEMA 1.099/STF E SÚMULA 166/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE ATÉ 29/04/2021. COISA JULGADA PROFERIDA EM OUTRO ESTADO. LIMITES SUBJETIVOS (CPC, ART. 506). INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (CPC, ART. 300). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito de ICMS relativo a operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir a aplicabilidade imediata da tese de não incidência do ICMS em tais operações, à luz da modulação de efeitos fixada na ADC 49; e (ii) verificar se decisão judicial transitada em julgado, proferida em outro Estado, pode afastar a exigência tributária em Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 1.099 da repercussão geral) e a Súmula 166/STJ consolidaram a não incidência do ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

4. O STF, na ADC 49, modulou os efeitos da decisão, fixando eficácia apenas a partir do exercício de 2024, ressalvados processos pendentes até 29/04/2021.

5. No caso, a autuação e a ação judicial ocorreram após o marco temporal, não se enquadrando nas exceções previstas.

6. A coisa julgada formada no Estado de São Paulo não se estende automaticamente a relação jurídico-tributária com outro ente federado, por força do art. 506 do CPC.

7. Ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300), inviável a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A modulação dos efeitos da ADC 49, fixada pelo STF, impede a aplicação imediata da tese de não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a fatos geradores ocorridos antes de 2024 e não abrangidos pela ressalva temporal. 2. A coisa julgada formada em processo no qual figura ente federativo diverso não produz efeitos automáticos sobre a relação tributária com outro Estado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra despacho que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo da Ação Declaratória cumulada com Anulatória de Débito Fiscal (Processo n. 1044858-56.2024.8.11.0041), ajuizada perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que manteve a exigibilidade do ICMS incidente sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Alega a recorrente que atua no comércio de insumos agrícolas, possuindo matriz e filiais em território nacional, realizando transferências interestaduais de mercadorias sem alteração de titularidade, sobre as quais foi autuada pelo Fisco Estadual para recolhimento de ICMS — cobrança que reputa manifestamente indevida.

Sustenta possuir sentença transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança n. 1049119-95.2019.8.26.0114 (TJSP), anterior ao julgamento da ADC 49, reconhecendo-lhe o direito à não incidência do imposto nessas hipóteses. Afirma que a decisão monocrática deixou de reconhecer a probabilidade do direito e que a modulação dos efeitos da ADC 49 não se aplicaria ao seu caso, pois o trânsito em julgado da ação anterior teria eficácia plena.

Argumenta, ainda, que a Lei Complementar n. 204/2023, a Súmula 166 do STJ, o Tema 1.099 do STF e o próprio julgamento da ADC 49 consolidam a tese da não incidência. Requer, assim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V, do CTN), a fim de evitar protestos, inscrição em dívida ativa, bloqueios e restrições fiscais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou, preliminarmente, a impossibilidade jurídica de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública (art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e art. 1º da Lei n. 9.494/97). Alegou a presunção de legalidade dos atos administrativos, a validade da autuação fiscal lavrada em 2023 e a inaplicabilidade da decisão judicial proferida no Estado de São Paulo ao ente federativo mato-grossense, nos termos do art. 503 do CPC.

Invocou a modulação dos efeitos da ADC 49, que restringe a eficácia da tese da não incidência para fatos ocorridos a partir de 2024, ressalvando apenas processos ajuizados até 29/04/2021 — não sendo o caso dos autos, distribuídos em 05/11/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, a, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS, oriundo de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida deixou de reconhecer a probabilidade do direito, não obstante a existência de sentença transitada em julgado, proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que lhe assegurou a não incidência do imposto nessas operações, anterior ao julgamento e à modulação da ADC 49.

Argumenta que tal decisão judicial teria eficácia para afastar a cobrança em Mato Grosso, além de invocar a Súmula 166 do STJ, o Tema 1.099 do STF, a Lei Complementar n. 204/2023 e o próprio acórdão da ADC 49.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Não se discute, no presente caso, a correção material da tese jurídica — que, de fato, encontra-se pacificada nos tribunais superiores, no sentido da não incidência do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme consagrado pela Súmula 166 do STJ e pelo Tema 1.099 da repercussão geral do STF.

"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
(Tema 1.099/STF)."

A controvérsia repousa, isto sim, sobre o regime temporal de aplicabilidade dessa tese, à luz da modulação de efeitos determinada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49.

Com efeito, ao apreciar embargos de declaração no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade somente produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento de mérito, ocorrida em 29 de abril de 2021:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA . AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO . OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido . 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3 . Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4 . Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

(STF - ADC: 49 RN, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

No referido precedente, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança, modulou os efeitos da decisão para que produzisse eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando unicamente os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021 (data da publicação da ata de julgamento de mérito).

Trata-se de escolha deliberada da Suprema Corte, fundada em razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei n. 9.868/1999), cuja observância é imperativa pelos demais órgãos jurisdicionais.

No caso concreto, restou incontroverso que: i) a autuação fiscal que originou os Termos de Apreensão e Depósito ocorreu no ano de 2023 (Id. 251207155 – págs. 7 a 10; Id. 251207155 – págs. 22 a 24; e Id. 251207156 – págs. 13 a 15); ii) a ação judicial de origem foi ajuizada somente em 05/11/2024 (Id. 251198674); iii) não havia qualquer processo administrativo ou judicial pendente envolvendo a mesma exigência antes de 29/04/2021.

Logo, não se verifica a presença da exceção temporal que autorizaria a aplicação imediata da tese da não incidência.

Neste ponto destaca-se precedente desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1099/STF – ADC 49 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – EFICÁCIA PRÓ-FUTURO A PARTIR DE 01/01/2024 – DEMANDA AJUIZADA APÓS 29/04/2021 – INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando demonstrado nos autos que a ameaça à esfera jurídica do impetrante não decorre de norma em tese, mas da aplicação direta e concreta de atos administrativos infralegais que impõem, de forma ostensiva e reiterada, a exação fiscal impugnada, configurando coação suficiente à propositura do mandado de segurança preventivo.

2. O deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, ainda que localizados em Estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de ato de mercancia ou transferência de titularidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 1099 da repercussão geral) e da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A modulação dos efeitos do julgamento da ADC 49, promovida pelo Plenário do STF, estabeleceu que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que previam a incidência do ICMS sobre tais operações somente se dará a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29/04/2021.

4. Ajuizado o mandado de segurança em data posterior ao marco temporal fixado na modulação, subsiste a legitimidade da exigência fiscal até 31/12/2023, sendo incabível o afastamento da cobrança do imposto com base em precedente cuja eficácia foi expressamente diferida pela Corte Constitucional.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ/MT. N.U 1000299-66.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

No que toca à decisão judicial proferida no Estado de São Paulo, ainda que tenha transitado em julgado, é forçoso reconhecer que seus efeitos não se irradiam automaticamente sobre relação jurídico-tributária mantida com ente federativo diverso, por força do art. 506 do CPC, que restringe a eficácia da coisa julgada subjetivamente às partes do processo. Vejamos:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Assim, a regra é que a eficácia da coisa julgada está restrita subjetivamente às partes do processo. A extensão irrestrita da decisão a outro Estado implicaria violar não apenas a literalidade da norma processual, mas também a autonomia tributária constitucionalmente conferida aos entes federados.

Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano. Ainda que o perigo de dano esteja configurado, o requisito da probabilidade resta enfraquecido diante do óbice objetivo representado pela modulação temporal — circunstância que, por si só, inviabiliza o deferimento da medida em sede liminar.

Vale destacar que a jurisprudência desta Corte tem sido firme no sentido de prestigiar a modulação da ADC 49, negando a aplicação da tese da não incidência a fatos geradores anteriores a 2024 e não abrangidos pela ressalva temporal.

Nesse sentido, destaco precedente desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA O MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE 29/04/2021 – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF NA ADC 49 – REQUISITO DA PROBABILDADE DO DIREITO NAO DEMONSTRADO (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 151, V do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A mera transferência física de mercadoria entre matriz e filiais, ainda que interestaduais, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF).

O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021)
.

Uma vez que a ação foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, as evidências se firmam no sentido de ser necessária aplicação da modulação à hipótese.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência recursal é a medida que se impõe.

Diante da apreciação do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que analisou a medida emergencial na seara recursal.

(TJ/MT. N.U 1019330-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

[Destacamos]

Desta forma, verifica-se que a hipótese sub judice não se enquadra nas exceções previstas na modulação, reforçando o acerto da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025